Tribunal: TJDFT
Processo: 0709795-94.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709795-94.2022.8.07.0018 RECORRENTES: DINIZ DA SILVA PEREIRA, DIONILIA GOMES DE SANTANA, DIRLENE MARIA DE LIMA, DIVA PEREIRA SILVA, DIVALDINA MENDES DA SILVA, DIVINA IONE ALVES ARAUJO, DIVINA LAIA DE ARAUJO ALVES, DIVINA LOPES DA ROCHA, DIVINA MARIA DE JESUS DE ALMEIDA, DIVINA MARIA DE JESUS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA No 59.888/96. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF. RECURSO ESPECIAL No 1.301.935/DF. PRESCRIÇÃO. TEMA 880 STJ. INAPLICÁVEL. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.301.935/DF, reconheceu que a prescrição da pretensão executiva da obrigação de pagar imposta na sentença coletiva da ação no 59.888/96 ocorreu após 5 anos do trânsito em julgado (10/03/2000), afastando, no caso, a modulação dos efeitos do Tema 880 do STJ. 2. Ainda que sejam independentes as execuções, coletiva e individuais, o julgamento do REsp no 1301935/DF, a respeito da prescrição da pretensão de execução do título judicial constituído na ação coletiva originária, tem efeito sobre o presente cumprimento individual de sentença. 3. Deve ser mantida a sentença no tocante ao reconhecimento da prescrição da pretensão executiva. 4. Apelação conhecida e não provida. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 97 e 104, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que a decisão proferida no REsp n. 1301935/DF, em autos de execução coletiva, não vincula ou gera litispendência em relação à atual demanda, porquanto as partes podem optar pela execução individual; b) artigo 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador manteve a sentença monocrática, aplicando ao processo os efeitos da prescrição, com fundamento em posicionamento externado em outra demanda judicial, que ainda não transitou em julgado e pode ser objeto de alteração, na fase recursal em que se encontra; c) artigos 85, § 8o, do CPC, 3o, incisos I e IV, 5o, caput, e incisos XXXIV, XXXV e LXXIV, e 37, caput, todos da Constituição Federal, defendendo a fixação dos honorários equitativamente, tendo em vista o reduzido tempo e trabalho necessários para a defesa da parte recorrida. Destacam que não é aplicável o Tema 1.076/STJ. Sustentam, ainda, a aplicação do Tema 880 do STJ. Nesses aspectos, apontam divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STF, do STJ e do TJPE. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, os recorrentes asseveram afronta aos artigos 3o, incisos I e IV, 5o, caput, e incisos XXXIV, XXXV e LXXIV, e 37, caput, todos da Constituição Federal, pugnando pela arbitração dos honorários advocatícios por equidade, sob pena de contrariedade aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (ID 52989414 e ID 52989415). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 97 e 104, ambos do CDC, e 313, inciso V, alínea "a", do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelas partes recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Igual sorte, contudo, não colhe o recurso extraordinário, no que tange à indicada negativa de vigência aos artigos 3o, incisos I e IV, 5o, caput, e incisos XXXIV, XXXV e LXXIV, e 37, caput, todos da CF, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes (ARE 1.415.282 AgR, relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 28/6/2023). Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021